Tribunal: TJDFT
Processo: 0710862-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DA PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI DE DROGAS. IMEDIAÇÕES DE LOCAIS DE TRABALHO COLETIVO E DE DELEGACIA DE POLÍCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA. MAUS ANTECEDENTES E CULPABILIDADE. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é nula a prova decorrente de busca pessoal realizada sem mandado judicial; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) determinar se é cabível a desclassificação da conduta para o delito de porte para uso próprio; (iv) verificar a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006; e (v) analisar a correção da dosimetria da pena e do regime inicial de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca pessoal é legítima quando amparada em fundadas razões, baseadas em elementos objetivos e concretos, como denúncias reiteradas, monitoramento prévio e visualização direta da prática delitiva, nos termos do art. 244 do CPP.
4. A abordagem policial ocorreu em situação de flagrância, após os agentes presenciarem a transação entre o réu e o usuário, o que afasta a alegação de ilicitude da prova.
5. A materialidade delitiva é comprovada por auto de apreensão e laudos periciais que atestam a natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida.
6. A autoria é demonstrada por depoimentos policiais coerentes e harmônicos, corroborados pelas circunstâncias do flagrante e pelas declarações do usuário prestadas na fase inquisitorial.
7. A pequena quantidade de droga apreendida não impede a caracterização do tráfico quando evidenciado o intuito de mercancia pelas circunstâncias do caso concreto.
8. A desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/2006 é incabível diante da comprovação da venda do entorpecente a terceiro.
9. A causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas possui natureza objetiva e incide quando o delito é praticado nas imediações de locais de trabalho coletivo ou de delegacia de polícia, sendo irrelevante a destinação da droga aos frequentadores.
10. A exasperação da pena-base é justificada pela presença de maus antecedentes e pela culpabilidade acentuada, em razão da prática delitiva durante o cumprimento de pena anterior.
11. A reincidência legitima o agravamento da pena na segunda fase e, somada ao quantum da reprimenda e aos antecedentes, impõe a fixação do regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO
12. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, e 144; CPP, arts. 157 e 244; CP, arts. 33, § 2o, “a”, 59, 61, I, 44 e 77; Lei no 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4o, e 40, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 197.326 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1a Turma, j. 30.08.2021; STJ, RHC no 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 19.04.2022; STJ, AgRg no HC no 754.573/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 14.08.2023; TJDFT, Acórdão no 1805672, 1a Turma Criminal, j. 25.01.2024.